Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700960-69.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: ROSEMEIRE BEZERRA DO NASCIMENTO HOLANDA, FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE HOLLANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Os agravantes-executados não efetuaram o preparo do recurso e pedem a gratuidade de justiça. Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. A agravante-executada é professora aposentada da SES/DF com salário bruto de R$ 12.500,00 e líquido de R$ 4.039,34, circunstância que não é condizente com a alegação de que não tem condição econômica de arcar com o pagamento das custas recursais que, como se sabe, são em valor módico na Justiça do Distrito Federal: R$ 44,13. Assim, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, indefiro a gratuidade de justiça. Aos agravantes-executados para recolherem o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora